Tribunal: STF
Processo: Rcl 92190
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 49.321/2026 (eDOC 15), Sérgio Ribeiro Cavalcante formula pedido de retirada dos autos da pauta de julgamento virtual desta Corte, a fim de que seja designada audiência de conciliação, a ser conduzida no âmbito desta Suprema Corte.
Alega-se que “O julgamento virtual compulsório, ainda que escorado em normas regimentais internas, não pode se sobrepor às garantias fundamentais. A imposição de sessão eletrônica, sem assegurar contraditório efetivo, configura abuso de poder e afronta direta ao Estado Democrático de Direito” (eDOC 15, p. 2).
Destaca, ainda, que “a permanência desse expediente ilegal será inexoravelmente incorporada à denúncia contra o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e perante a ONU, como prova de violação gravíssima da dignidade humana, da saúde e da proteção ao idoso, em afronta ao Pacto de San José da Costa Rica e à Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos” (eDOC 15, p. 2).
Nesses termos, requer a retirada dos autos da pauta virtual e a designação de sessão presencial, para o enfrentamento das questões de mérito constantes das petições. 
Pleiteia, ainda, o reconhecimento da nulidade das deliberações anômalas, por violação às garantias fundamentais e por configurar abuso de poder e autoridade, bem como a intimação da Ordem dos Advogados do Brasil para que se manifeste e atue na defesa das prerrogativas da advocacia.

É o breve relatório. Passo à análise.

Inicialmente, cumpre rememorar que o Plenário Virtual (PV) do Supremo Tribunal foi criado em 2007 e originariamente servia para que os Ministros deliberassem se determinada matéria apresentava ou não repercussão geral.
Devido à agilidade, transparência e bons resultados do sistema, as atribuições do plenário virtual foram ampliadas com a publicação da Resolução 642/2019, que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal.
No que se refere ao pedido de destaque, registre-se que o inciso II do artigo 4º da Resolução STF 642/2019, com redação alterada pela Resolução 669/2020, embora preveja a possibilidade de pedido por qualquer das partes, não o torna de atendimento obrigatório.
Desse modo, não obstante seja permitido às partes requererem, no prazo de 48 horas antes do início da sessão, pedido de destaque, o pleito fica condicionado ao deferimento do relator.
Feitas essas considerações e levando em conta que o pedido de destaque se configura como medida excepcional, não verifico, no caso dos autos, qualquer especificidade a justificar sua retirada do ambiente virtual.
No caso, trata-se de julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, uma vez que na petição inicial não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, sendo inadmissível reclamação fundada exclusivamente em suposta afronta a dispositivo de lei ou da Constituição Federal.
Nesses termos, afigura-se incontroverso que a prestação jurisdicional foi plenamente assegurada aos litigantes, a teor da decisão final proferida, encontrando-se em fase de julgamento o recurso interposto, razão pela qual encontra-se injustificado tal pedido.
Por fim, observo que eventual insatisfação do jurisdicionado em relação ao atendimento do seu pleito deve ser manifestada por meio dos recursos cabíveis, como ocorre nestes autos, ou por intermédio do regular exercício de direito do qual se julgue titular.
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição nº 49.321/2026.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente